Tribunal: STF
Processo: AI 73893
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. INVOCAÇÃO A TEORIA
DA IMPREVISÃO REPELIDA, PORQUE CIENTE, A CONSTRUTORA, DOS FATORES
QUE INFLUIRIAM NA MAJORAÇÃO DOS PREÇOS E ESTIPULADA CLÁUSULA
EXCLUDENTE DA REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE
DISSIDIO DE JULGADOS. - RECURSO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.